Tribunal: STF
Processo: AI 621351
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PERTINÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O ACÓRDÃO 
   RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
   DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. REAJUSTE 
   SALARIAL. ENUNCIADO 454 DA SÚMULA/STF.
As razões apresentadas no 
   recurso extraordinário não guardam pertinência com a matéria 
   debatida no acórdão recorrido. Incidente, no caso, o óbice do 
   Enunciado 284 da Súmula/STF.
O exame dos pressupostos de 
   admissibilidade dos recursos trabalhistas encontra-se no âmbito 
   infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso 
   extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição 
   Federal.
É inviável O recurso extraordinário para a interpretação 
   de cláusula de acordo coletivo de trabalho. Enunciado 454 da 
   Súmula/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.